Tribunal: TJES
Processo: 0007924-41.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-03

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007924-41.2021.8.08.0030

APTE: ERIKY FREITAS DE OLIVEIRA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
,
C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA
L
EI

N
º 11.343/06.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1.

Não
há que se falar em absolvição, eis que

ainda que o Apelante refute o aspecto fático que lhe fora atribuído, o acervo probatório oriundo da instrução criminal demonstrou com clareza que as drogas eram para a comercialização, não havendo lugar, portanto, para o pleito absolutório em relação ao delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

2
.
No caso focado, o Recorrente teve para si definida a pena-base de 11 (onze) anos de reclusão, montante que não merece reparo, diante da lesiva natureza e expressiva quantidade de droga apreendida, a saber, 1560 (um mil, quinhentos e sessenta) pinos de cocaína, 520 (quinhentos e vinte)
gramas de cocaína e 2 (dois) tabletes de maconha, o que foi devidamente considerado pelo MM. Juiz
a quo
na primeira fase do processo dosimétrico.

3. Como cediço, para a caracterização da referida causa de aumento basta que o crime tenha sido cometido nas dependências ou imediações da Igreja,
como ocorre no presente caso, não havendo, portanto, que se falar em afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de drogas.

4.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007924-41.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERIKY FREITAS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007924-41.2021.8.08.0030

APTE: ERIKY FREITAS DE OLIVEIRA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
,
C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA
L
EI

N
º 11.343/06.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1.

Não
há que se falar em absolvição, eis que

ainda que o Apelante refute o aspecto fático que lhe fora atribuído, o acervo probatório oriundo da instrução criminal demonstrou com clareza que as drogas eram para a comercialização, não havendo lugar, portanto, para o pleito absolutório em relação ao delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

2
.
No caso focado, o Recorrente teve para si definida a pena-base de 11 (onze) anos de reclusão, montante que não merece reparo, diante da lesiva natureza e expressiva quantidade de droga apreendida, a saber, 1560 (um mil, quinhentos e sessenta) pinos de cocaína, 520 (quinhentos e vinte)
gramas de cocaína e 2 (dois) tabletes de maconha, o que foi devidamente considerado pelo MM. Juiz
a quo
na primeira fase do processo dosimétrico.

3. Como cediço, para a caracterização da referida causa de aumento basta que o crime tenha sido cometido nas dependências ou imediações da Igreja,
como ocorre no presente caso, não havendo, portanto, que se falar em afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de drogas.

4.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 02 de agosto de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007924-41.2021.8.08.0030

APTE: ERIKY FREITAS DE OLIVEIRA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

ERIKY FREITAS DE OLIVEIRA

em face da
s
entença
de fls.
26
/
29
,
proferida pel
o M.M. Juiz d
e Direito da
1ª Vara Criminal de
Linhares
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu
ao cumprimento da pena de
14
(
quatorze
) anos
e 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, em regime inicial
fechado
,
além do pagamento de multa
,
pela prática do crime previsto

n
o artigo 33
,

caput,

c/c artigo 40, inciso III, ambos da
Lei nº 11.343/06.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
164/171
,
almeja
ndo
alcançar sua absolvição, sob a alegação de inexistência de provas capazes de sustentar a condenação. De forma subsidiária, pugna pelo redimensionamento da pena-base a seu patamar mínimo legal e pelo afastamento da majorante impressa no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas
.

Contrarrazões
às
fls.
177/181v
, o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
Id
4856542
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

ABSOLVIÇÃO

O
apelante pretende a
absolvição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sob o argumento de ausência de provas para a condenação decretada.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas
.

A
pós análise de tudo que contém o processado,
verifico que a

materialidade
delitiva restou devidamente demonstrada pelo Auto de Apreensão de fls. 14/15, pelo Boletim Unificado às fls. 21/23, bem como pelo Laudo Pericial de Exame Químico de fls. 136/137.

No que concerne à autoria, observa-se que foi deduzida na decisão recorrida com base nos depoimentos prestados pelos Policiais que participaram da abordagem e prisão do Recorrente, merecendo destaque as circunstâncias que tangenciaram a apreensão das drogas, bem como a ausência de prova suficiente por parte da Defesa com aptidão a infirmar ou desqualificar a prova acusatória.

Ao prestar suas declarações em juízo (mídia inclusa à fl. 162), o Policial Militar Aurélio Campos Maciel esclareceu como os fatos ocorreram, em consonância com os depoimentos prestados na esfera extrajudicial. Relatou que durante cumprimento de mandados de busca e apreensão, receberam informações sobre tráfico de drogas no bairro Vila Betânea através de denúncia anônima. Narrou que ao se deslocarem para a região, avistaram o Recorrente na condução do veículo mencionado na denúncia, que estava próximo de uma Igreja Evangélica Luterana. Afirmou que com a ajuda de um cão farejador, foi encontrado dentro do automóvel uma grande quantidade de entorpecentes e dinheiro em espécie.

Impende destacar que em crimes desse matiz o depoimento prestado pelos Policiais que participaram da apreensão da droga reveste-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório.

Por sua vez, o Apelante, ao ser interrogado em juízo (mídia de fl. 162), negou a traficância, apresentando versão que não encontra qualquer arrimo nas demais provas produzidas ao longo da instrução.

Ademais, ainda que o Apelante refute o aspecto fático que lhe fora atribuído, o acervo probatório oriundo da instrução criminal demonstrou com clareza que as drogas eram para a comercialização, não havendo lugar, portanto, para o pleito absolutório em relação ao delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL

De forma subsidiária, busca o Recorrente o redimensionamento da pena-base para seu mínimo legal, pedido que igualmente não está a comportar provimento.

Conforme bem salientado pelo douto Procurador de Justiça,
d
o que se infere da legislação pertinente, a reprimenda prevista para o crime de tráfico de drogas oscila entre 5 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão, dependendo a fixação da pena-base não só da análise das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, mas, sobretudo e preponderantemente, das disposições ínsitas no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, assim analisado por Luiz Flávio Gomes:

“
A Lei nova determina ao juiz que, na primeira etapa (fixação da pena-base) deve utilizar o CP (art. 59) subsidiariamente,
considerando, com preponderância (maior peso), a natureza (espécie) e a quantidade do produto
, ...”. (grifo nosso)

No caso focado, do resultado do exame do dispositivo supracitado o Recorrente teve para si definida a pena-base de 11 (onze) anos de reclusão, montante que não merece reparo, diante da lesiva natureza e expressiva quantidade de droga apreendida, a saber, 1560 (um mil, quinhentos e sessenta) pinos de cocaína, 520 (quinhentos e vinte)
gramas de cocaína e 2 (dois) tabletes de maconha, o que foi devidamente considerado pelo MM. Juiz
a quo
na primeira fase do processo dosimétrico.

Nesta senda, a observância aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 deve ser rigorosa, haja vista cuidar-se de um delito de alta gravidade, equiparado a crime hediondo, e que dentre as inúmeras mazelas que carrega consigo já se transformou, inclusive, em um grande problema de saúde pública.

Ressalta-se, ainda, que os vetores atinentes
à culpabilidade, aos antecedentes criminais e às circunstâncias do crime
foram considerados desfavoráveis ao Réu, nos seguintes termos:

“
[...]
Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta é extremamente elevado, haja vista alta intensidade do dolo na prática criminosa, tendo o acusado escondido a droga em compartimento interno do veículo. Em relação aos seus antecedentes, reputo-os maculados, com duplo peso em tal circunstância judicial, haja vista a existência de 02 (duas) condenações transitadas em julgado, quais sejam, condenações nos autos nº 0007031-84.2010.8.08.0014, transitada em julgado em 07/02/2011, e nos autos nº 0011227-58.2015.8.08.0035, transitada em julgado em 06/03/2018 (conforme consultas ao SEEU e SIEP)
. Ressalto que a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento no sentido de que a existência de múltiplas condenações definitivas pode ensejar em um maior peso na valoração negativa dos antecedentes criminais
. Vejamos: ‘[...] Já a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu,
momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática
, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social. [...]’ (STJ; Ediv-AREsp 1.311.636; Proc. 2018/0147803-7; MS; Terceira Seção; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 10/04/2019; DJE 26/04/2019 – grifei). Não há elementos para valorar negativamente a conduta social e a personalidade. O motivo do crime não foge à normalidade do tipo.
As circunstâncias do delito merecem censura, pois o tráfico de drogas era praticado com o apoio logístico de veículo automotor, ou seja, meio de locomoção que, em virtude de sua mobilidade, maximiza a disseminação das drogas em um maior espaço geográfico. Ademais, extrai-se que as drogas foram transportadas do Município de Cariacica até este
Município de Linhares, fomentando o tráfico intermunicipal e a migração de pontos de tráfico
. As
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A
natureza
da droga
é desfavorável ao acusado, haja vista que uma das substâncias se tratava de cocaína, isto é, substância entorpecente devastadora e de alto poder viciante. A
quantidade
de drogas é censurável, vez que foi apreendida quantidade excessiva de drogas, conforme Laudo de Exame Químico de fls. 136/137.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a pena-base em 11 (onze) anos de reclusão
[...].” (grifo nosso e no original)

Defronte tal panorama, outro caminho não restou ao Julgador singular senão afastar a reprimenda de seu mínimo legal, justificando devidamente o incremento operado.

AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS

Por fim, pugna o Recorrente pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Tóxicos, sustentando a tese de que não houve gravidade extra pelo fato de o suposto crime ter sido praticado próximo de uma Igreja.

Como cediço, para a caracterização da referida causa de aumento
basta que o crime tenha sido cometido nas dependências ou imediações da Igreja.

Dessa forma,
restou comprovado neste caderno processual, através dos depoimentos prestados na fase administrativa e ao longo da instrução, que o Apelante foi apreendido em flagrante delito em local próximo da Igreja Evangélica Luterana, motivo pelo qual deve ser mantida a majorante prevista no inciso III do artigo 40 da Lei nº 11.343/2006.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)